Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE COMPROMISSOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM MODERAÇÃO E COM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais em razão do bloqueio indevido de cartão de crédito e débito. Em suas razões sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito que possa ocasionar a responsabilidade civil, não tendo ocasionado à parte recorrida danos de qualquer ordem. Afirma ter agido com boa-fé na resolução do problema, pois buscou regularizar a situação assim que comunicada pela parte recorrida, antes mesmo do ajuizamento da ação. Argumenta inexistir comprovação de que a parte recorrida tenha sofrido mais do que mero aborrecimento, não tendo suportado prejuízos em sua esfera moral ou patrimonial. Por fim, impugna o valor da reparação, o qual entende ser capaz de ocasionar enriquecimento ilícito à parte recorrida. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da reparação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26317142). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 26317147).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte recorrida teve seu cartão de crédito bloqueado sem prévio aviso, não tendo a instituição bancária demonstrado a existência de justa causa para o bloqueio. Ademais, a parte recorrida comprovou que teve o pagamento de uma assinatura de curso recusado em razão do bloqueio do cartão (ID 26317131), o que configura constrangimento.
V. Embora a parte recorrente tenha providenciado prontamente a substituição do plástico, o bloqueio injustificado do cartão e sem comunicação prévia ao usuário configura falha na prestação do serviço. Outrossim, a impossibilidade de pagamento de compromissos assumidos representa dano moral, o qual deve ser pecuniariamente compensado pela parte recorrente (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14).
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, em especial a solução tempestiva do problema, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.